Tribunal: STF
Processo: HC 108087
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. PREVALÊNCIA DO REGIME FIXADO EM LEI ESPECIAL SOBRE OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO CRIVO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. A Lei nº 11.343/2006, no artigo 42, prevê o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta àqueles condenados em virtude da prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    2. A questão jurídica está submetida ao crivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 111.840, no qual se discute a constitucionalidade do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe sobre a fixação do regime inicial fechado, desde logo fixado por lei e com prevalência sobre os critérios disciplinados no artigo 33, § 2º, do Código Penal.



    3. In casu, recomenda-se o sobrestamento do processo, de modo a evitar a possibilidade de ser proferida decisão dissonante. 



    4. Agravo regimental provido.